Tribunal: TJSP
Processo: 0001139-87.2016.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Posse de arma de fogo de uso permitido – Espingarda desmuniciada – Impossibilidade de uso imediato – Atipicidade.
Provimento ao apelo defensivo para absolver o réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001139-87.2016.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante ANTÔNIO
LUIZ BARROSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para absolver Antônio Luiz Barroso com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001139-87.2016.8.26.0434 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0001139-87.2016.8.26.0434
COMARCA: PEDREGULHO
VOTO No 40.774
Posse de arma de fogo de uso permitido
Espingarda
desmuniciada Impossibilidade de uso imediato Atipicidade.
Provimento ao apelo defensivo para absolver o réu.
Antônio Luiz Barroso foi condenado pelo MM. Juiz de Direito
da Comarca de Pedregulho a 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de R$ 100,00,
substituída a corporal por prestação pecuniária, como incurso no art. 12, “caput”,
da Lei 10.826/03.
Irresignado, pretende a absolvição por falta de provas ou
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a diminuição das penas pela
atenuante da confissão espontânea e a redução dos valores da multa e da
prestação pecuniária.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 128/129), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para abrandar os montantes
da multa e da sanção alternativa.
É o relatório.
Segundo a denúncia, em 19 de abril de 2016, o apelante
mantinha sob sua guarda espingarda cartucheira da marca CBC, calibre 28, de
uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Interrogado, o recorrente alegou ter recebido o instrumento
de presente na semana anterior à apreensão. Pretendia regularizar os
documentos relativos à posse da arma para utilizá-la como objeto decorativo ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001139-87.2016.8.26.0434 -Voto no
3
se não conseguisse, entregá-la para a polícia civil. Sequer teve tempo para tomar
as providências. A garrucha não estava municiada.
Sob o contraditório, o policial militar Odimar Marques
descreveu o encontro da arma na residência do acusado. Desmuniciada sobre
guarda-roupas, Antônio a mantinha “para sua própria segurança”.
Laudo pericial de fls. 09/12 atesta a eficácia da arma e
salienta que desacompanhada de munição.
Diante desse quadro, a absolvição do acusado, por
atipicidade da conduta, é medida que se impõe.
Com efeito, na condição em que se encontrava,
descaracterizado o objeto apreendido como arma de fogo, já que não poderia ser
utilizado como tal, não se configurando o próprio elemento objetivo do delito.
Assim, desmuniciada, sem nenhuma possibilidade de sê-lo, a
espingarda não exibia qualquer potencialidade lesiva e não poderia, portanto,
colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal, ou seja, a
incolumidade pública.
Ressalte-se que não se trata de, com base no princípio da
ofensividade ou da lesividade ao bem jurídico protegido, afastar a ocorrência dos
chamados crimes de perigo abstrato ou presumido.
A regra, todavia, deve nortear a interpretação da lei penal,
prevalecendo quando se verificar porte de arma sem condições de pronto uso, na
medida em que ausente qualquer risco à incolumidade pública, ainda que
potencial, objetividade jurídica da infração.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001139-87.2016.8.26.0434 -Voto no
4
“se a munição não existe ou está em lugar inacessível de imediato, não há falar-
se em artefato idôneo a produzir disparo, por isso, não se realizando a figura
típica de porte ilegal de arma” (AgRg no AG no 1.087.205/GO, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 25/3/2011).
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Antônio Luiz Barroso com fundamento no art. 386, III, do Código de
Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator